Tribunal: TJDFT
Processo: 0742249-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742249-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: LUCIA BRANDAO DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais (processo n. 0705854-64.2025.8.07.0008), que deferiu o pedido de tutela provisória para suspender os descontos em folha de pagamento provenientes do contrato n. 0104733111, sob pena de multa diária. Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, limitando-se o magistrado a mencionar genericamente a presença dos requisitos para concessão da tutela sem analisar concretamente os elementos dos autos. Alega que a contratação ocorreu mediante assinatura eletrônica avançada validada por biometria facial, em observância à Instrução Normativa INSS n. 138/2022, juntando cédula de crédito bancário e comprovante digital que evidenciam a legitimidade da operação. Argumenta que a própria inicial confirma a existência da contratação ao mencionar o contrato específico e os descontos realizados, configurando comportamento contraditório vedado pela teoria do venire contra factum proprium. Aduz que os descontos observam o limite de dez por cento previsto no Decreto n. 57.241/2023, inexistindo abusividade, e que a autora possui representante legal cadastrado no sistema do INSS. Pondera que a manutenção da decisão causará grave prejuízo à instituição financeira ao estabelecer precedente que incentivará outros contratantes a buscarem suspensão de descontos após receberem os valores emprestados, destacando que a autora não devolveu os valores recebidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer os descontos e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória. Preparo regular (ID 76852852). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar visa o imediato restabelecimento dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, os quais foram suspensos por determinação do Juízo de origem, mediante decisão assim fundamentada, verbis: (...) Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores, repetição do indébito, danos morais e pedido de antecipação de tutela. A autora informa que no dia 18/06/2025 recebeu em seu celular uma mensagem informando que a sua senha Gov.br havia sido recuperada. Em 25/06/2025 foi surpreendida com novas mensagens solicitando o desbloqueio de empréstimos consignados. Sem reconhecer nenhuma das atividades, tentou acessar o aplicativo Meu INSS, no entanto a senha já não mais funcionava. Em 26/06/2025 dirigiu-se à Agência do INSS onde constatou que quatro empréstimos consignados haviam sido realizados em seu nome, sendo o contrato n. 0104733111, vinculado ao banco requerido, com um valor líquido de R$ 13.861,64 (treze mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e valor total devido, R$ 37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais), divididos em 96 parcelas de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). A autora esclarece que jamais solicitou ou contratou o referido empréstimo, e que a documentação apresentada pelo banco revela a existência de vícios flagrantes que atestam a fraude, como, por exemplo, a fotografia inserida no contrato não corresponde à sua imagem, além de constar o nome de terceira pessoa – Viviane Rodrigues de Melo – no comprovante de depósito do empréstimo. Esclarece que entrou em contato com o SAC da requerida, protocolo n. 20250711589104, formalizou reclamação no site consumidor.gov.br, apresentou a reclamação n. 2025.07/00011491119 e n. 2025.07/00011576398 junto à Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), além de formalizar Boletim de Ocorrência por furto mediante fraude, conforme ocorrência n. 3.727/2025-0, na PCDF. Solicita em antecipação de tutela que seja determinando a imediata suspensão dos descontos do empréstimo contratado n. 0104733111, incidente sobre o benefício previdenciário da parte autora, até julgamento definitivo do feito. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Neste feito, mostram-se presentes as condições supra. Quanto à verossimilhança das alegações, há que se ressaltar que a parte autora tem interesse no reconhecimento da inexistência ou nulidade do contrato. Conforme disposto no art. 473 do Código Civil, é possível a resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes. Portanto, havendo intenção inequívoca do demandante na resolução do negócio jurídico não se mostra razoável prosseguir-se com a manutenção dos descontos em folha, devendo ser suspensa tal obrigação, enquanto os contratantes discutem judicialmente os efeitos e valores devidos decorrentes de eventual nulidade contratual. O perigo de dano também está evidenciado, uma vez que impor à parte que continue a arcar com as obrigações de um negócio cujo desinteresse é manifesto, causaria ao requerente restrições orçamentárias desnecessárias. Também não há perigo de irreversibilidade da medida, já que as partes podem optar pela continuidade da avença nos moldes em que entabulada inicialmente, ou alterá-la, conforme queiram. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA para suspender os descontos em folha de pagamento em nome da autora, provenientes do contrato n. 0104733111 perante o requerido FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da ciência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com efeito, suspendo os efeitos da mora. (...) Como visto, na origem, a parte autora alega ter sido vítima de fraude, sustentando jamais ter solicitado ou autorizado a operação financeira, tendo tomado conhecimento dos descontos apenas após receber notificações sobre recuperação de senha do aplicativo Gov.br e tentativas de desbloqueio de empréstimos consignados. A agravante, por sua vez, sustenta que a contratação foi regularmente efetivada mediante assinatura eletrônica com validação por biometria facial, em conformidade com as normas aplicáveis, e que a própria inicial da agravada comprova a ciência sobre a operação ao mencionar o contrato específico e os valores envolvidos. Não obstante, em que pese a narrativa apresentada pela recorrente, não foram trazidos aos autos elementos probatórios com o condão de afastar, ao menos prima facie, a probabilidade do direito reconhecida pelo magistrado de primeira instância. A instituição financeira agravante não juntou qualquer documento que permita inferir, nesta fase preliminar, a efetiva regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da demanda. A alegação de que a operação teria sido realizada por representante legal devidamente cadastrado no sistema do INSS não veio acompanhada de documentação comprobatória que evidencie a legitimidade dessa representação ou que confirme ter sido a própria beneficiária quem autorizou a contratação mediante os procedimentos de autenticação biométrica mencionados. Ademais, verifica-se que o documento anexado à petição inicial pela autora aponta o fato de que a contratação teria sido realizada por terceira pessoa, constando inclusive nome diverso no comprovante de depósito do valor do empréstimo, conforme alegado pela requerente. Nesse contexto, a agravante não apresentou justificativa plausível ou documentação que elucidasse tal discrepância, tampouco demonstrou que o depósito em nome de terceiro teria ocorrido por solicitação ou com anuência da beneficiária do crédito consignado. Assim, a ausência de reconhecimento da operação pela parte autora aliada à existência de elementos que denotam as irregularidades apontadas na exordial, indicam a necessidade de manutenção da decisão recorrida até que se tenha maior aprofundamento instrutório perante o juízo de origem. Quanto ao alegado risco de dano à instituição financeira recorrente, não se verifica prejuízo grave ou irreparável que justifique a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente porque eventual procedência da ação permitirá a retomada dos descontos com os devidos acertos financeiros. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator